Tribunal: TJSP
Processo: 1011360-75.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Tutela possessória. Presença dos requisitos do artigo 561, do CPC. Imóvel objeto de alienação por quem não tinha poderes. Ocupação irregular reconhecida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.